Tribunal: STF
Processo: RE 1257183
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou procedente pedido formulado em agravo em execução para afastar a aplicação, ao caso, do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XL, e 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido: 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO – ROUBO COMETIDO COM ARMA BRANCA – RETROATIVIDADE DA LEI N.° 13.654/2018 – NOVA LEI CONSIDERADA MAIS BENÉFICA – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE OFENSA À RESERVA DE PLENÁRIO – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. 1. Não obstante haver arguição de inconstitucionalidade julgada pelo órgão especial desta eg. Corte de Justiça julgando inconstitucional o art. 4º da Lei n° 13.654/18, a mencionada norma possui presunção de constitucionalidade, uma vez que a decisão não possui efeito vinculante e eficácia erga omnes. 2. O art. 4º da Lei nº 13.654/2018, que expressamente revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP, limitando o aumento de pena aos casos de violência exercida com arma de fogo - e não mais com as chamadas "armas brancas" -, deve ser aplicado de forma retroativa por se tratar de delito de roubo ocorrido em data anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018 e por se tratar de norma mais benéfica para o réu. 3. Recurso conhecido e desprovido. 
    O acórdão foi reformado no julgamento dos declaratórios em ato cujos fundamentos foram assim resumido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.654/2018 - AUMENTO DE PENA RESTRITO À ARMA DE FOGO - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM ARGUIÇÃO INCIDENTAL A UM CASO CONCRETO - RESERVA DE PLENÁRIO DISPENSADA - EQUIPARAÇÃO DE SITUAÇÕES JURÍDICAS - SEGURANÇA E IGUALDADE - ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO - PRECEDENTE DO STF. 1) A suscitação de inconstitucionalidade deve ser submetida ao órgão especial do tribunal, em respeito à reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, segundo o qual "Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público". 2) Havendo acolhimento, pelo Conselho Especial, de argüição de inconstitucionalidade incidental, é possível a declaração de inconstitucionalidade da lei com a dispensa do quorum especial. A cláusula de reserva de plenário é mitigada quando o órgão especial do tribunal ou quando o próprio STF já tiverem se manifestado sobre a questão, conforme ampla orientação jurisprudencial. 3) Ainda que se trate de declaração de inconstitucionalidade incidental a um caso concreto, desprovida dos efeitos erga omnes, tal pronunciamento deve nortear todos os demais julgamentos desse Tribunal de Justiça, seja por se tratar da análise de uma norma de efeitos genéricos e abstratos, seja pela necessidade de se manter a segurança jurídica de todos que se encontrem na mesma situação. 4) O STF já reconheceu a inconstitucionalidade incidental de lei federal, com efeitos vinculantes e erga omnes, adotando a chamada abstrativização do controle difuso (ADIs 3406 e 3470). Segundo o tribunal, se o STF decidir pela inconstitucionalidade de uma lei, ainda que em controle abstrato, tal decisão terá os mesmos efeitos decorrentes do controle concentrado. 5) Embargos de declaração providos.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator